Tribunal: TJDFT
Processo: 0703421-38.2017.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703421-38.2017.8.07.0018 RECORRENTE: CENTRAL DE EVENTOS EIRELI, ACI BARBOSA DE CARVALHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Tendo em vista que já houve análise do recurso especial interposto à ID. 22872955, sob a perspectiva do quanto decidido pelo STF no ARE 843989 – Tema 1.199, e que o feito igualmente aborda matéria versada no Tema 1.096, cancelado pela Corte Superior e, ainda, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão e a teor do disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. No que tange ao recurso extraordinário de ID. 54040650, o apelo não merece conhecido, ante a falta de comprovação do pagamento do preparo no momento da interposição do apelo, uma vez que não consta dos autos a guia de recolhimento emitida pelo STF. Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que "O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção." Por essa razão, detectada a ausência de comprovação do preparo, foi determinada a intimação do recorrente para que providenciasse e comprovasse o recolhimento em dobro do preparo (ID 55284138), tendo a parte, porém, peticionado (ID 55382451) informando que o apelo extremo foi acompanhado do seu regular preparo, conforme IDs 54040651 e 54040652. Todavia, tais documentos referem-se somente ao comprovante de pagamento, sem se fazer acompanhar da guia de recolhimento. Nesse aspecto, in verbis: “os recursos a si dirigidos devem estar acompanhados das guias de recolhimento devidamente preenchidas e dos respectivos comprovantes de pagamento, ambos de forma visível e legível, sob pena de deserção. Nesse sentido: RE no 995.504/SE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 7/2/18”. (ARE 1440713, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, djE 4/12/2023. Ainda sobre o tema, confira-se o ARE 1331128 AgR, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 4/11/2022. Não conheço, portanto, do recurso extraordinário de ID. 54040650. Isto posto, remetam-se os recursos especial de ID 22872955 e de ID. 54040638 ao Superior Tribunal de Justiça. Finalmente, consigno, que a tese disposta no agravo de ID. 25916716, interposto com fundamento no art. 1.042, do CPC, e endereçado à Corte Suprema, diz respeito à matéria que refoge àquela abrangida pela Tema 1.199. Portanto, atente a secretaria para o fato haver agravo em recurso extraordinário, a ser oportunamente remetido ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do despacho de ID 26066005. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029